Tribunal: TJPA
Processo: 0811711-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811711-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 29 AMBOS DO CPB
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA IDÔNEA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPOSTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo sentenciante fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, por oferecer riscos à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, vez que mesmo estando monitorado eletronicamente cometeu os crimes.

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

LEANDRO PEREIRA FERNANDES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 s 667, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belén, nos autos do processo judicial nº 0002347-05.2020.8.14.0401.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente, foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 ambos do CPB, no dia 11 de maio de 2020.

Relata que, após a instrução processual, o paciente foi sentenciado à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, na data do dia 04/11/2022.

Afirma que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva, uma vez que o
decisum
não apresenta a devida fundamentação, mostrando-se genérica.

Suscita constrangimento ilegal, pois inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar que negou seu direito recorrer em liberdade.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja posto em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-230.

Distribuídos os autos à Desa. Kédima Pacífico Lyra, determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 15264631). Acolhi a prevenção suscitada e indeferi a liminar (ID. nº 15301094).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 15371718).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 15377106).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência da fundamentação na sentença condenatória para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP.

Na sentença ora impugnada, na parte em que interessa,
in verbis
:

“(...)

10- Tendo em vista que o acusado possui outra condenação em execução de pena, entendo mais adequado que o Juízo da execução proceda à referida detração. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

11- A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

12- O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

Suspensão de pena (art. 77 do CP)

13- Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP. Do cumprimento provisória da pena

14- O entendimento firmado nos tribunais superiores é o de que, ao réu que responde o processo em liberdade, deve-se lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Em sentido contrário, àquele que responde ao processo preso provisoriamente, mantidas as condições anteriores, deve permanecer preso durante o processamento da apelação, iniciando-se o cumprimento provisório da pena.

(...)

17- Nego, portanto, o direito do réu de apelar em liberdade, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva especialmente no que se refere a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, vez que o réu mesmo estando monitorado eletronicamente, cometeu os crimes, determinando que se expeçam os documentos necessários ao cumprimento provisório da pena.”

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Vislumbro que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, por oferecer riscos à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, vez que o paciente mesmo estando monitorado eletronicamente cometeu os crimes.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/09/2023